Tribunal: TJDFT
Processo: 0741956-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741956-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AREA PARA JARDIM DE INFANCIA QUADRA 08 SETOR SUL GAMA/DF AGRAVADO: SOLON DA CRUZ SANTOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AREA PARA JARDIM DE INFANCIA QUADRA 08 SETOR SUL GAMA/DF contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria judicial. Apresentada as suas razões recursais (ID n.o 64693729), não houve o devido recolhimento do preparo. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias que a parte recorrente recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador